Tribunal: TJBA
Processo: 8098134-73.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098134-73.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCELLE MENEZES MARON

APELADO: GIRLENE MARIA ANUNCIACAO e outros

Advogado(s)
:
MARCELLE MENEZES MARON

EMENTA: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA E CANCELAMENTO DO RESPECTIVO REGISTRO NO ASSENTAMENTO FUNCIONAL. PRETENSÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ATO COMISSIVO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL INICIADO COM A APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMISNITRATIVA.
PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO DECRETO Nº 20.910/32, AINDA QUE SE TRATE DE ATO NULO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUANTO À PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DOS REGISTROS DAS PUNIÇÕES APLICADAS. ATO OMISSIVO CONTINUADO. TERMO
INICIAL DEFLAGRADO COM O INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO REJEITADA. CANCELAMENTO DO REGISTRO PUNITIVO. POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE PENA DE CARÁTER PERPÉTUO. ART. 5°, XLVII, ‘B’, DA CF E ART. 56 DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. CANCELAMENTO QUE NÃO PRODUZ EFEITOS RETROATIVOS. PREENCHIMENTO PELA SERVIDORA DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO ESTATUTO POLICIAL MILITAR. ENTE ESTATAL QUE NÃO DESCONSTITUIU O DIREITO DA AUTORA. SENTENÇA MATIDA. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8098134-73.2021.8.05.0001,

oriundo da comarca de Salvador,

figurando, simultaneamente, como apelantes e apelados
GIRLENE MARIA ANUNCIACAO
e
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto condutor.